Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015208-29.2020.8.11.0000
Agravo no 1015208-29.2020.811.0000
Agravante: Esteria Adrião Lopes
Agravada: Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
Agravo interposto pela autora Esteria Adrião Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta.
AÇÃO: Declaratória c/c Revisional de Débito no 1003364-95.2019.811.0007, proposta por Esteria Adrião Lopes, aqui agravante, em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A..
DECISÃO AGRAVADA: ao deferir pedido de pericia técnica na instalação de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, aqui agravante, sem analisar o pedido feito na petição inicial (de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC), dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do caput, do art. 373, do CPC.
Informa ter postulado na petição inicial da Ação Declaratória c/c Revisional de Débito que popôs em face de Energisa, aqui apelada, a inversão do ônus da prova com base na regra do art. 6o, VIII, do CDC, bem assim que o juízo de origem, ao proferir decisão saneadora, deferiu a produção de prova pericial postulada pela autora, aqui agravante, consistente na perícia técnica na instalação elétrica na casa da autora, cujos honorários periciais ficaram a cargo do Estado de Mato Grosso em razão do deferimento da justiça gratuita à autora.
Todavia, dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do caput, do art. 373, do CPC.
Alega que a decisão restou omissa, porquanto não analisou seu pedido de inversão o ônus da prova por aplicação da regra do art. 6o, VIII, do CDC, cuja necessidade de incidência defende, ao argumento de tratar-se de lide que dispõe sobre relação de consumo.
Defende a possibilidade da inversão postulada. Alternativamente, a aplicação do §1o, do art. 373, do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz distribuir de modo diverso o ônus da prova em situações de impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo.
Argui que seria impossível para ela, autora, aqui agravante, demonstrar que não utilizou da energia elétrica cobrada pela requerida agravada e que, lado outro, a agravada tem condições, em razão do aparato que tem, de comprovar a regularidade da cobrança nas faturas objetos da ação.
Alega que a requerida, aqui agravada, ao cumprir ordem do juízo de origem, juntou documento incompleto, referente a vistoria no aparelho medidor, o que a impossibilita, inclusive de manifestar sobre referido documento, cujo arguição também não teria sido objeto de análise pelo juízo de origem.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca, Esteria Adrião Lopes., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Declaratória c/c Revisional de Débito proposta em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A, agravada, ao deferir pedido de pericia técnica na instalação de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, aqui agravante, sem analisar o pedido feito na petição inicial (de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC), dispôs que a distribuição do ônus da prova se encaixa na regra do caput, do art. 373, do CPC.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Embora a decisão agravada já tenha deferido a pericia técnica e nomeado perito, bem assim consignado que os honorários advocatícios serão suportados pelo Estado de Mato Grosso por se tratar a autora, aqui agravante, de beneficiária da justiça gratuita, tais fatos não causam prejuízos, ao ponto de recomendarem a imediata suspensão dos efeitos da decisão de origem.
Sucede que, ainda que a prova técnica, deferida, aliás, em razão de pedido feito pela autora, aqui agravante, seja realizada antes do julgamento deste Agravo, não compromete a eventual inversão da prova, que poderá que ser verificada, inclusive, na sentença.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a requerida, agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator